Tribunal: STF
Processo: ARE 1268550
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. ART. 2º, II, DA MP 2.165/36/2001. PAGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO. 
    1. O auxílio-transporte é devido a todos os servidores que façam uso de algum meio de transporte, público ou privado, para se deslocarem entre sua residência e o local de trabalho, conforme orientação já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir de interpretação do art. 1º da Medida Provisória n.º 2.165-36/2001.
    2. O reconhecimento do direito à percepção de auxílio-transporte tem efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo do benefício, porque sua concessão não é automática a todos os servidores.
    3. O pagamento do auxílio-transporte deve ser feito nos termos da legislação que o autoriza, e a MP 2.156-36/2001 em seu artigo 1º expressamente prevê que ele é "destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual". Desta forma a vantagem deve ser calculada com base no custo do transporte coletivo” (págs. 121 do documento eletrônico 3).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram parcialmente providos para o fim exclusivo de prequestionamento (págs. 195-201 do documento eletrônico 3).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se a violação dos arts. 2º; 5º, II; 37; 61, § 1º, II, a; 97; e 169 da mesma Carta. O recorrente sustenta, em síntese, que
    “[...] o Auxílio-transporte não é devido a não ser naquelas hipóteses expressamente previstas. Apenas os deslocamentos feitos em MEIOS DE TRANSPORTE COLETIVOS PÚBLICOS permitem a percepção do auxílio. No caso, saliente-se, não houve declaração de inconstitucionalidade da norma, em violação ao art. 97 da CF” (pág. 234 do documento eletrônico 3). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque é firme o entendimento jurisprudencial nesta Corte no sentido de que a controvérsia acerca do direito ao recebimento de auxílio-transporte por servidores públicos que façam uso de transporte público ou privado para se deslocarem de sua residência até o local de trabalho demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (MP 2.165-6/2001). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO RECEBIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 732.420-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESLOCAMENTO A SERVIÇO. VEÍCULO PRÓPRIO. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.10.2011. 
    Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 
    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 668.980-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – APELO EXTREMO DEDUZIDO TAMBÉM COM FUNDAMENTO EM SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO – ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – INVIABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 966.090-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 
    Com essa mesma orientação, cito, ainda, as seguintes decisões: ARE 1.174.018/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.149.360/SC, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.055.048/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.123.974/RJ, Rel. Min. Luiz Fux.
    Por fim, verifico que o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância desses preceitos. Com esse mesmo entendimento, transcrevo o seguinte precedente:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO. MP 2.165-36/2001. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONCOMITANTEMENTE AO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.10.2011. 
    A matéria constitucional autorizadora da abertura da via extraordinária há de surgir, originariamente, no julgamento do recurso especial - o que não se observa na presente hipótese. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem forte entendimento no sentido de que, quando ocorrer tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta ao art. 97 ou à Súmula Vinculante 10. 
    Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 678.677-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator